Tribunal: TJDFT
Processo: 0723633-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Igreja Evangélica Assembleia de Deus contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (Id 96108093 do processo de referência) que, na ação obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, ajuizada pela agravante em desfavor de Jhone Francisco Moura Gomes da Silva, processo n. 0706738-47.2021.8.07.0004, indeferiu tutela de urgência formulada com o objetivo de obter acesso ao canal Adeg Oficial na plataforma Youtube. A decisão foi proferida nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA (...) Trata-se de ação de conhecimento movida por IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS DO GAMA em desfavor de JHONE FRANCISCO MOURA GOMES DA SILVA, por meio da qual a parte requerente postula: “Ao final seja o Réu condenado a devolver à Autora total e exclusivo acesso do canal ADEG OFÍCIAL, exibido através do link : https://www.youtube.com/channel/UCeC0n2EK-5u9mG6aGlUP0wg ;4) Seja o Réu condenado ao pagamento no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para compensar todos os danos que este causou à parte autora;” A inicial veicula pedido de tutela de urgência. Eis o relato. D E C I D O Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento da medida de urgência, mormente considerando que se revela necessária dilação probatória, após o contraditório, a fim de evidenciar a probabilidade do direito do autor, mormente considerando que o canal alegadamente pertencente à parte autora, além de ter sido criado pelo réu, foi vinculado ao e-mail e senha deste, sendo por ele administrado, conforme narrativa da inicial. Por essas razões, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. (...) (grifos no original) Inconformada, a autora interpôs o agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 27535082, págs. 2-9), sustenta, em síntese, ter solicitado ao agravado que criasse um canal exclusivo de divulgação de cultos e propagação de mensagem religiosa, qual seja, o canal Adeg Oficial na plataforma Youtube. Aduz que mantinha relação de amizade com o agravado, motivo pelo qual permitiu que o canal e senha fossem vinculados a seu e-mail. Narra que o agravado resolveu se desligar da agravante no final de 2020. Diz ter sido a ele solicitada a desvinculação de seu e-mail ao canal Adeg Oficial, bem como a devolução de acesso. Noticia que o recorrido se quedou inerte, apesar dos insistentes pedidos a ele dirigidos. Ressalta ter o agravado estabelecido condições para devolver o postulado acesso à ferramenta, uma vez que exige o pagamento de verbas trabalhistas e compensação pecuniária não prevista entre as partes. Argumenta ter provas de lhe pertencer o canal há mais de 4 (quatro) anos, o que pode ser demonstrado por meio das fotografias colacionadas no recurso. Proclama atendidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, notadamente, porquanto, em tempos de pandemia, as pessoas que frequentam a igreja necessitam da plataforma para terem acesso aos cultos disponibilizados. Com base nessa argumentação, requer a antecipação de tutela recursal, para que o agravado libere imediatamente o acesso ao canal, até o desfecho da lide. No mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso, a fim de ser reformada a decisão agravada, nos mesmos moldes. A agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 27535083). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, conforme corretamente consignado na decisão agravada, não estão evidenciados, de plano, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Explico. Consoante relatado, pretende a agravante o acesso ao canal Adeg Oficial na plataforma Youtube, que teria sido indevidamente retido pelo agravado em decorrência de seu desligamento daquela agremiação religiosa, bem como em razão da ausência de compensação pecuniária por ele exigida para a devolução do acesso. Calha esclarecer que o YouTube é plataforma de armazenagem e compartilhamento de arquivos por meio da internet, consistindo em provedor de aplicação de hospedagem, que disponibiliza o armazenamento de dados em servidores próprios de acesso remoto, permitindo o acesso de terceiros a esses dados, de acordo com as condições estabelecidas com o contratante do serviço. No caso, em análise prefacial, tem-se que a permissão do canal do YouTube foi contratada não pela agravante, mas pelo agravado, pois vinculado o serviço a seu e-mail e senha. Poderia a agravante ter contratado o serviço diretamente na dita plataforma por meio de conta vinculada a seu CNPJ, contudo, segundo alega, efetuou a criação do canal na plataforma por meio dos dados pessoais do agravado, assim permitindo que ele se tornasse proprietário e administrador da conta sobre que exerce controle do conteúdo ali inserido. Quer agora compelir quem figura como proprietário a transferir o canal do YouTube para seu nome, o que faz colacionando às razões recursais excertos de conversas com ele travadas, conversas em que reconhecido estaria pertencer a si, agravante, o canal no Youtube (Id 27535082, pág. 2-5). Apresenta, ainda, prints de tela de eventos por ela realizados (Id 27535082, pág. 6). Na origem, instruiu a petição inicial com os referidos documentos, com áudios relacionados ao agravado (Ids 95447393 a 95448597 do processo de referência) e com boletim de ocorrência policial (Id 95447386 do processo de referência). Pois bem, apesar dos fundamentos aduzidos e dos elementos de informação coligidos até o momento, não há o que permita definir os exatos termos da negociação estabelecida entre as partes para a prestação do serviço de criação, acompanhamento e disponibilização de material na plataforma Youtube. O que há, por ora, é que o agravado ostenta a condição de proprietário do conteúdo, visto que criada conta em nome dele, como pessoa natural, e apenas ele figura como administrador. Fatos que tais não autorizam o imediato reconhecimento de que a propriedade pertença à agravante, a quem sequer foi conferida a possibilidade de gerenciar o canal. Ademais, há dúvida a respeito do conteúdo que pode estar ali veiculado, dos termos estabelecidos entre as partes sobre o uso e divulgação pelo referido canal e quanto a ser gratuito ou oneroso o serviço prestado. Pelas muitas incertezas que pairam sobre a narrativa da agravante e pela falta de provas aptas a gerar convencimento quanto à alegada intenção do suposto devedor de não cumprir a obrigação a que estaria submetido por força da relação contratual dita existente entre eles, tenho por não demonstrada a probabilidade do direito alegado, o que torna inviável a concessão da postulada tutela de urgência. Carecendo de aprofundamento probatório a presente lide, em que deduzida pretensão relativa à propriedade do canal reivindicado, afastada está a possibilidade de liminar acolhimento do pedido de submissão do agravado ao interesse do agravante. Por tais motivos, não reconheço a probabilidade do direito e de provimento do recurso, o que, pertinente destacar, não se confunde com a análise do mérito da questão em si considerado, medida a ser empreendida pelo juízo de origem com respaldo nas garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa após o encerramento da instrução processual por ocasião do julgamento da lide. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado ao pressuposto atinente à plausibilidade do direito invocado, porquanto ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Como a recorrente não fundamentou o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal em elementos concretos que possibilitem o exame da alegação de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, concluo pela falta de demonstração do requisito para análise e eventual deferimento da medida. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. A esse respeito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos cumulativamente os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2.Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3.Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime.(Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal requerida pela agravante em razões recursais, máxime porque não produzido, nesse momento inaugural, elemento de informação convincente acerca da alegada titularidade da conta referida na plataforma Youtube. Na verdade, o feito necessita de maior amplitude probatória para o exato delineamento fático da situação posta em juízo. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da agravada pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto ao agravado oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 12 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;